Tribunal: TJES
Processo: 5020447-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020447-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: WALACE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020447-14.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
WALACE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. "GOLPE DA FALSA CENTRAL" E "GOLPE DA DEVOLUÇÃO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DOS BANCOS RECORRENTES. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BANCO RECORRENTE QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 268726195) ASSINADO (BIOMETRIA/SELFIE), ACOMPANHADO DE REGISTROS DE ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO NO MOMENTO DO ACEITE, COMPATÍVEIS COM O CONSUMIDOR. VALOR DEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. FRAUDE DE TERCEIROS (FORTUITO EXTERNO). CONSUMIDOR QUE, APÓS RECEBER O CRÉDITO, É CONTATADO POR GOLPISTAS E, ACREDITANDO ESTAR "CANCELANDO" A OPERAÇÃO, REALIZA A DEVOLUÇÃO DO VALOR (PAGAMENTO DE BOLETO) PARA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA DO BANCO.
AUTOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS A ÍNTEGRA DA CONVERSA QUE ALEGA TER TIDO COM OS GOLPISTAS
, CONFORME DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA SIDO DIRECIONADO AO WHATSAPP DOS FRAUDADORES POR UM CANAL OFICIAL DO BANCO RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. CONTRATO VÁLIDO E DESCONTOS LEGÍTIMOS. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
WALACE OLIVEIRA DA SILVA
em face do
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Em síntese, alega o requerente ter sido surpreendido com um depósito em sua conta no valor de R$17.650,59, referente a um empréstimo consignado (nº 268726195) que afirma não ter solicitado. Informa que, ao contatar a instituição financeira para devolver o valor, foi instruído (via 0800 e WhatsApp) a pagar um boleto. Ocorre que, mesmo após pagar o boleto, o contrato não foi cancelado e os descontos em seu benefício iniciaram.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15009711) julgou parcialmente procedentes os pedidos. O magistrado declarou a nulidade do contrato, por entender que a contratação por "selfie" foi insegura ("sem que fosse adotado maiores cautelas"). Condenou os réus, solidariamente, a restituir em dobro R$ 911,20 (total R$ 1.822,40) e a pagar R$ 4.000,00 por danos morais.

Irresignados com a sentença, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 15009722). Argumentam, em suma, a validade da contratação digital, comprovada por selfie, IP e geolocalização. Sustentam a culpa exclusiva do consumidor, que depositou o valor do empréstimo para um terceiro fraudador (Mateus Henrique Vieira Araujo), e requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e o preparo (ID 15009723 e 15009724).

Rejeito as preliminares arguidas pelos Recorrentes, pois a validade da assinatura digital e a configuração da responsabilidade civil são matérias que se confundem com o mérito da causa e com ele serão analisadas.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

O juízo de origem fundamentou a nulidade do contrato na premissa de que a contratação por biometria facial (selfie) seria, por si só, insegura e representaria uma falha na prestação do serviço.

Contudo, a análise do conjunto probatório apresentado pelos Recorrentes (IDs 15009702, 15009703, 15009706) demonstra a regularidade da contratação. O banco apresentou:

A
Cédula de Crédito Bancário nº 268726195
, detalhando o valor (R$18.157,17), o valor líquido entregue (R$ 17.603,12) e as parcelas;

A
comprovação do aceite
mediante
biometria facial (selfie)
, sendo a imagem capturada idêntica à foto do Recorrido em sua CNH;

A
trilha de auditoria digital
(ID 15009702, pág. 5), que registra o
endereço de IP
, o dispositivo (Motorola - Android 11) e a
geolocalizaçã
de onde partiu o "aceite", elementos que conferem robustez à manifestação de vontade.

Portanto, a primeira etapa – a contratação do empréstimo – foi válida.
A instituição financeira cumpriu sua obrigação e creditou o valor na conta do Recorrido, fato este incontroverso.

O que se verifica é que,
após
receber o dinheiro, o Recorrido foi vítima do "golpe da devolução". Em seu depoimento pessoal (ID 15009709), o Autor afirma que contatou o banco via 0800, e foi informado que receberia um boleto por WhatsApp e, de fato, pagou o boleto recebido.

Ocorre que o comprovante de pagamento juntado pelo próprio Autor (ID 15009295) demonstra inequivocamente que o beneficiário do pagamento
não era o Banco Ole ou Santander
, mas sim um terceiro:
MATEUS HENRIQUE VIEIRA ARAUJO
.

A tese do Recorrido, acolhida na sentença, é que o banco teria falhado ao direcioná-lo para o fraudador.
Contudo, não há prova mínima disso.
O Autor
não trouxe aos autos a íntegra da conversa de WhatsApp
,
sem a comprovação de que o canal oficial (0800) efetivamente o direcionou para o WhatsApp do golpista, não há como estabelecer o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido.
O que se tem provado é um contrato válido e um consumidor que, agindo sem a cautela mínima (ao pagar um boleto com beneficiário pessoa física estranho à relação), transferiu o valor que estava em sua posse para um estelionatário.

Configura-se, assim, a culpa exclusiva do consumidor (ou fato de terceiro), excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Sendo o contrato válido e não tendo o valor retornado à instituição financeira, os descontos das parcelas no benefício do Recorrido são legítimos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente
a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)